Tribunal: TJES
Processo: 5002065-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002065-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOSIVALDO ALVES GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002065-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOSIVALDO ALVES GOMES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – -
SAÍDA TEMPORÁRIA –
AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS –

PRECEDENTES DO STJ E DESTE SODALÍCIO
– RECURSO
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO
.

1.
A previsão normativa, ditada pela Lei de Execução Penal, conforme artigo 122, dispõe que o beneficio da saída temporária,

exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos
;

2
.
Ao dispor sobre os requisitos legais, a norma do art. 123 da Lei de Execução Penal, apresentou, além dos requisitos objetivos,

os requisitos subjetivos a serem avaliados pelo magistrado, conforme inciso III, onde se destaca a necessária compatibilidade

com a pena a ser cumprida pelo apenado.

3. Conforme precedentes desta corte, em sintonia com o entendimento das cortes superiores, deve o magistrado aquilatar a

saída temporária a luz da compatibilidade da pena, podendo indeferir quando esta não se mostrar a melhor solução a

ressocialização do reeducando.

4. Havendo recente progressão de pena, bem como ainda, uma quantidade considerável a ser cumprida, veda-se o benefício da

saída temporária a luz do art. 123, III, da Lei de Execução Penal.

5
.
Recurso conhecido e
im
p
rovido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara

Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

N
EGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator
.

Vitória, ES

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5002065-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE :
JOSIVALDO ALVES GOMES

AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se de Agravo em Execução Penal Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
JOSIVALDO ALVES GOMES
, inconformado com a decisão da lavra da Exma. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que indeferiu o pleito de saída temporária sob o fundamento de que a apenado não preenchia o requisito previsto no artigo 123, III, da LEP,
conforme decisão proferida nos autos de número
2000654-76.2023.8.08.0014

Nas razões recursais
a defesa sustenta que o recorrente tem direito à saída temporária posto que
não possui PAD, possui boa conduta carcerária e vem cumprindo a pena com responsabilidade. Afirma que não pode ser penalizado com o indeferido por ter obtido recente progressão de regime
e

que deve preponderar a ressocialização do condenado.

Contrarrazões pelo
des
provimento do recurso
c
onforme evento de número
7343802, às fls.11/16

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada
no evento de número
7343803 fls.22/23
.

Manifestação da Douta Procurador
ia
de Justiça pelo
im
provimento do recurso
nos termos do evento de número
7386783.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Verifico que a temática central da irresignação postulada está amparada na irresignação frente a decisão que, embora reconhecendo que o acusado possua os requisitos objetivos para obter a saída temporária, estão ausentes os requisitos subjetivos.

Segundo a defesa a assimetria deve ser sanada por esta corte no sentido de acolher o recurso e conceder ao recorrente a possibilidade de obter o benefício descrito no artigo 122, eis que preenchidos os requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal.

Primeiramente entendo por dar destaque ao que consta na legislação e que firma como necessário que o recorrente, a luz do art. 123, tenha satisfeito os requisitos descritos nos incisos I a III que cito:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Quanto aos requisitos I e II, o magistrado e a defesa concordam como superados. A celeuma reside na decisão que, após observar que o recorrente obteve recente progressão ao regime semiaberto e, possui ainda quantitativo significativo de pena a cumprir, entendeu pela ausência do inciso III, do já mencionado artigo.

A defesa, por sua vez, busca a reforma da decisão, afirmando que os fundamentos eleitos pela decisão judicial deve ser revista, eis que não são hábeis a afastar o direito de retorno à convivência do apenado.

Entretanto, entendo que sem razão a defesa, conforme, inclusive vastos precedentes deste sodalício:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA - 1. IMPOSSIBILIDADE

DE REFORMA DA DECISÃO - VIABILIDADE DA NEGATIVA - ART. 123, INCISO III, DA LEP - LONGA PENA A CUMPRIR -

RECENTE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO - INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA –

MATÉRIA PREQUESTIONADA - 2. AGRAVO IMPROVIDO. 1.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa

pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Agravo

improvido.
Data: 02/Feb/2023 Órgão julgador: Câmaras Criminais Reunidas Número: 5008609-19.2022.8.08.0000

Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU Classe: Agravo de Execução Pena

Não destoa deste entendimento o firme posicionamento do STJ sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE DEFERIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS PARA VISITAÇÃO À FAMÍLIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE (ART. 123, III, DA LEI N. 7.210/84). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -II - O benefício de visita periódica ao lar foi indeferido com base no art. 123, III, da Lei de Execução Penal, estando devidamente fundamentada a negativa nas peculiaridades do caso concreto, quando se destacou que "a longa pena a cumprir somada aos histórico criminal e de faltas graves na execução da pena e a recente progressão são elementos que permitem o indeferimento do benefício por incompatibilidade com os fins da pena, conforme pacífica jurisprudência" (fl. 50). III - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 715.426/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

Verificando que o recorrente foi beneficiado com a progressão de regime em data de 27/10/2023, sendo apenado com 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, possuindo, ainda, 09 (nove) anos pena a ser cumprida, amolda-se ao entendimento já firmado por esta corte, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo espaço para reforma.

Desta forma, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)